Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do alimentante. O recorrente pleiteia a majoração da verba alimentar para o valor de três salários mínimos, acrescidos de despesas extraordinárias a serem suportadas na proporção de 50% por cada genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da pensão alimentícia fixado em sentença atende ao binômio necessidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a majoração do valor pleiteada pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
4. O alimentando possui despesas compatíveis com sua idade e padrão social, sendo que a tabela de gastos apresentada encontra respaldo nos elementos dos autos.
5. A fixação dos alimentos em percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante, com desconto em folha de pagamento, assegura maior estabilidade ao cumprimento da obrigação alimentar e atende ao princípio do melhor interesse da criança.
6. A ausência de comprovação de mudança substancial na situação financeira das partes ou de circunstâncias excepcionais não justifica a majoração pretendida, cabendo eventual revisão futura caso sobrevenha alteração relevante nos rendimentos do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC, art. 529.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703087-22.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12.11.2024, DJe 26.11.2024.
(ve)